Tribunal: TJDFT
Processo: 0709651-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO. CONCESSÃO LIMINAR. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o artigo 560 e 561 do Código de Processo Civil, o possuidor tem o direito de ser reintegrado no caso de esbulho, desde que comprove a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho e a perda da posse.
2. Nos termos do artigo 562 do Código de Processo Civil, Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração.
3. Presentes os requisitos, o deferimento da Liminar de Reintegração de Posse é medida que se impõe.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.